Tribunal: TJMT
Processo: 1003758-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003758-58.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VISARI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 02.803.735/0002-60 (EMBARGADO), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), VIVIAN MAIA AZARA ARAUJO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei nº 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração
opostos
p
or

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação
interposto
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida
(Id.
261108664
)
.

Em suas razões (Id. 263500754
),
a
embargante sustenta a existência de contradição
na
no

r.
acórdão
, argumentando
que houve
desconformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à aplicação da Taxa Selic para a correção monetária das dívidas civis.

A
e
mbargada apresentou contrarrazões (
Id. 264352262
)
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração opostos e
pela condenação

da embargante ao pagamento de multa equivalente a
2% (dois por cento) do valor da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Recurso tempestivo e não sujeito a preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
busca o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando
contradição
no acórdão recorrido,

alegando
que a recente publicação da Lei nº 14.905/2024 alterou o Código Civil para estabelecer a Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, como base de cálculo dos juros moratórios, requerendo a adequação da decisão embargada ao novo regramento legal.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer contradição a ser
sanada
.
Vejamos.

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradiç
ão, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
[...]
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]

2
. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
.
[...]”.
(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023 – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
[...]

2
.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda
que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019 – grifo nosso)

Logo, à luz da norma processual civil e da
jurisprudência

pátria
, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim
con
s
tou
, no essencial
(Id.
261108664
)
:

“
[...]

É cediço que as concessionárias de serviços públicos de energia elétrica submetem-se ao prescrito no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, logo,
respondem objetivamente pelos danos causados a particulares
, independentemente de culpa ou dolo, bastando para tanto a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do poder público e o dano suportado.

Cuida-se da consabida teoria da responsabilidade objetiva administrativa, de forma que, comprovadas as falhas na prestação dos serviços, a concessionária de serviço público será responsabilizada pelos danos causados,
exceto se demonstrar fato que exclua sua responsabilidade
.

Nessa esteira, embora a apelante insista em alegar a inexistência de nexo causal na hipótese dos autos, afirmando que não houve perturbação na rede elétrica do consumidor, os elementos contidos nos autos demonstram, de forma suficiente, que os prejuízos suportados pelo consumidor estão vinculados às atividades da concessionária de energia, ora apelante.

Os laudos colacionados pelo autor à exordial, datados de setembro e outubro de 2022, evidenciam, de forma clara, que os danos causados aos equipamentos da empresa ocorreram em razão da inversão de fase nos equipamentos, decorrente da troca de um transformador, serviço realizado pela
Energisa
Mato Grosso.

Corroborando os laudos técnicos apresentados, constam informações prestadas pela própria concessionária de energia, as quais afirmam que foi identificada uma obra na rede, com a troca de transformador no dia 12/09/2022, a qual
poderia ter ocasionado os danos nos equipamentos da empresa autora.

Assim, a prova documental é robusta ao comprovar os fatos constitutivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por outro lado, ainda que a requerida/apelante alegue a ausência de nexo causal, não apresenta qualquer elemento válido que afaste seu dever de indenizar, já que não foi observada qualquer excludente de responsabilidade.

Ressalta-se que o simples laudo técnico não
é,
por si só, suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária de serviços públicos. Contudo, no caso em tela, os documentos que atestam os prejuízos suportados pelo consumidor se alinham às informações fornecidas pela própria prestadora de serviços elétricos, impondo-se, de forma evidente, seu dever de indenizar.

[...]

No que tange à possibilidade de culpa exclusiva da vítima, diante de eventual falha interna no sistema elétrico da empresa, constato que a concessionária apelante não trouxe qualquer documento capaz de comprovar, ainda que minimamente, que a queima dos aparelhos ocorreu por falha interna. Nesse sentido, suas alegações não passam de meros argumentos desprovidos de qualquer substrato probatório.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar
a verba honorário
uma vez que já fixada em patamar máximo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

[
...]”
.

Pois bem.

No caso em tela,
observa-se que
a
embargante, ao invocar a reforma legislativa trazida pela Lei nº 14.905/2024, busca, na realidade, a reapreciação do mérito, o que não se compatibiliza com a via eleita.

Isso porque
a
fundamentação
do
acórdão

embargado
não adotou teses conflitantes nem emitiu comandos contraditórios, tendo enfrentado a matéria
trazida
no apelo
de maneira uniforme e fundamentada.

Destaca-se que
a suposta contradição
, decorrente da não
aplicação da Lei nº 14.905/20
2
,
sequer foi objeto do recurso de apelação.

Ademais, a
simples insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não configura contradição, especialmente quando a decisão seguiu os parâmetros normativos e jurisprudenciais então aplicáveis.

Portanto,
não há contradição
no acórdão
embargado
.

Em contrapartida
, a
análise do julgado
evidencia que não há manifestação expressa
sobre
a aplicação da nova legislação
que
trouxe alterações relevantes nos critérios de atualização de valores devidos em decorrência de mora.

À vista disso
,
embora não haja

contradição
, pois o silêncio sobre a
questão
não implica
incoerência
no raciocínio lógico da decisão, deve-se reconhecer que se trata de
matéria

cognoscível de ofício
, uma vez que envolve
norma
de ordem pública, de aplicação i
mediata aos processos em curso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PEDIDOS IMPLÍCITOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIMENTO.
1
.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido
”
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023 – grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo
qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.
[
...]”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2020
– grifo nosso
)

A Lei nº 14
.905/2024,
a
o modificar os artigos
389
e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica, os juros moratórios serã
o calculados com base na
t
axa SELIC
, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MOR
A.
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024
. [...]
4
.
A Lei 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA
. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às
situações jurídicas pendentes. [...]
1
.

Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução
.
2.
A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, §1º, do Código Civil
.
[
...]”
.
(N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 01/02/2025
– grifo nosso
)

A norma, publicada em 01
/07/2024, passou a produzir efeitos 60
(sessenta)
dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024.

Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma
,
a
té a data de
início da
vigência da Lei nº 14.905/2024
,
devem ser
aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês.

A
partir da vigência da nova lei
, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da
t
axa
SELIC
, de
duzida a atualização monetária.

Destarte
, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados,
a reforma do acórdão embargado impõe-se de ofício
,
com a finalidade de
adequar a decisão ao novo quadro normativo, resguardando a coerência do julgado com a legislação superveniente.

Por fim
, entendo que
não estão presentes elementos que o configurem como manifestamente protelatórios
, como quer a
e
mbargada, devendo-se privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, pois inexiste contradição a ser sanada. Entretanto,
reformo
,

de ofício
, o acórdão embargado para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
a
té a vigência da nova lei: correção pelo INPC e
juros moratórios de 1%
(um por cento)
ao mês;
(
ii
)
a
pós a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela
t
axa S
ELIC
, deduzida a atualização monetária.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025